Tribunal: TJSP
Processo: 2185974-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Pedido formulado em Embargos opostos em Execução Fiscal – Necessidade de comprovação da precariedade da situação econômico-financeira do postulante – Súmula 481 do C. STJ - Ausência de prova idônea – Precedentes desta C. Corte de Justiça - Pedido indeferido – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2185974-81.2020.8.26.0000, da
Comarca de Tatuí, em que é agravante COMPANHIA TEXTIL
SÃO MARTINHO, é agravado MUNICÍPIO DE TATUÍ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185974-81.2020.8.26.0000 Voto no 48.776- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185974-81.2020.8.26.0000
COMARCA : TATUÍ
AGRAVANTE : COMPANHIA TÊXTIL SÃO MARTINHO
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE TATUÍ

VOTO No 48.776

JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa Jurídica
Pedido
formulado em Embargos opostos em Execução Fiscal
Necessidade de comprovação da precariedade da situação
econômico-financeira do postulante Súmula 481 do C.
STJ - Ausência de prova idônea Precedentes desta C.
Corte de Justiça - Pedido indeferido Decisão mantida
Recurso desprovido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 158/159 e
mantida em sede de Embargos Declaratórios pág. 175
(proc. digital principal) que, nos autos de Embargos
opostos em Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
TATUÍ, indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, bem
ainda determinou a intimação da embargante para que
“recolha as custas iniciais no prazo de quinze dias, sob
pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novo
Código de Processo Civil)”.
Inconformado,
agrava
a
Embargante
o
COMPANHIA TÊXTIL SÃO MARTINHO objetivando a reforma da
decisão alegando em síntese, e com base em
jurisprudência citada em apoio, que “o próprio artigo 98
do Novo Código Civil, estabelece tal direito à agravante, a qual, DEMONTROU DOCUMENTALMENTE SUA
DELICADA SITUAÇÃO FINANCEIRA, que a impossibilita de
pagar as custas sendo possível e justo a concessão da
gratuidade processual à agravante, pois, se assim não se
fizer, se estará encurtando o alcance da garantia
destinada à pessoa jurídica pela simples razão de sua
atividade.”.
Recurso
regularmente
processado
com
efeito suspensivo (págs. 200/201), respondido (págs.
205/206), estando em termos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185974-81.2020.8.26.0000 Voto no 48.776- #
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O benefício da gratuidade de justiça é
uma exceção à regra legal de que quem litiga junto ao
Poder Judiciário deve arcar com as custas processuais.
E o Novo Código de Processo Civil, em
seu
art.
98,
prevê
expressamente
a
concessão
do
benefício da Justiça Gratuita à pessoa jurídica, ao
determinar que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei".
Para tanto, estabelece a lei que (art.
99, § 2o) "o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos". Esta regra emerge daquela do art. 5o,
LXXIV, da CF, que estatui que "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
Como se vê, para a concessão do benefício
às pessoas jurídicas, exige-se a comprovação da situação
de hipossuficiência, devendo o pretendente, para tanto,
apresentar prova idônea da precariedade de sua situação
econômico-financeira, indicativa da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.
Tal posição, aliás, restou cristalizada
com a edição, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
da Súmula no 481, nos seguintes termos:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
No presente caso, todavia, a agravante, a
fim de comprovar a sua condição de necessitada, tão
somente trouxe para os autos Certidão da Secretaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185974-81.2020.8.26.0000 Voto no 48.776- #
4
Fazenda Estadual SP, apontando que desde 2018 não está
mais inscrita no Cadastro de Contribuintes (pág. 154 -
proc. digital principal).

Ora,
tal
documento
mostra-se,
à
evidência insuficiente, para a concessão do benefício.
Isto porque deveria a empresa Embargante
carrear para os autos outros documentos para corroborar
sua condição de hipossuficiência, tais como extratos
bancários, balancetes e imposto de renda do respectivo
exercício da baixa de sua inscrição do CNPJ.
A matéria sub judice não é nova e este E.
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar
questão análoga, da Comarca de Tatuí, envolvendo as
mesmas partes. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução
fiscal - Justiça gratuita - Possibilidade da
concessão do benefício desde que demonstrada a
condição de necessidade que impossibilite à
parte de arcar com as despesas processuais -
Não
comprovação
das
condições
de
miserabilidade e precariedade necessárias à
concessão dos benefícios Justiça gratuita -
Súmula 481 do STJ - Decisão de mantida -
Recurso improvido. (Agravo de instrumento
no 2041268-39.2019.8.26.0000, 15a Câmara
de Dir. Público, Rel. Des. EUTÁLIO PORTO,
julg. 06/06/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - IPTU - Exercícios de 1994 e 1995 -
Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita - Não demonstração por parte da
embargante, que é pessoa jurídica, de que não
possui condições de arcar com as custas e
despesas
processuais,
nelas
incluídos
os
salários periciais - Decisão mantida - Recurso
improvido.
(Agravo
de
instrumento
no
2041277-98.2019.8.26.0000, 15a Câmara de
Dir. Público, Rel. Des. REZENDE DA
SILVEIRA , julg. 09/05/2019);
Agravo de instrumento. Embargos à execução.
Assistência judiciária gratuita. Declaração de
pobreza. Presunção juris tantum. Requerente
deve comprovar insuficiência de recursos (CF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185974-81.2020.8.26.0000 Voto no 48.776- #
5
art. 5o, LXXIV). Condição de pobreza não
demonstrada. Recurso não provido. (Agravo de
instrumento no 2267523-84.2018.8.26.0000,
18a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
CARLOS VIOLANTE, julg. 02/05/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de primeiro
grau que indeferiu pedido de gratuidade da
justiça em favor de pessoa jurídica Falta de
comprovação da situação de hipossuficiência
econômica Inteligência do artigo 98 do NCPC
-
Precedentes
do
STJ
e
TJ/SP.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
instrumento
no
2227232-42.2018.8.26.0000, 14a Câmara de Dir.
Público, Rel. Des. MôNICA SERRANO, julg.
13/12/2018);
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA -
Insurgência contra r. decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita - DESCABIMENTO DA
GRATUIDADE - Alegação de insuficiência de
recursos
-
Necessária
comprovação
dos
requisitos de precariedade e miserabilidade -
Artigos 98 e seguintes do Código de Processo
Civil de 2015 e teor da Súmula no 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Documentos
juntados
que
não
demonstram
a
alegada
insuficiência de recursos - Precedentes desse
E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida
Recurso desprovido. (Agravo de instrumento
no 2148902-31.2018.8.26.0000, 15a Câmara
de Dir. Público, Rel. Des. EURÍPEDES FAIM,
julg. 20/09/2018);
Assim, diante da falta de elementos
concretos que denotem a impossibilidade da agravante de
arcar com os custas processuais, o indeferimento do
pedido era, mesmo a medida que se impunha e que ora se
mantém.
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, correta a r. decisão recorrida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185974-81.2020.8.26.0000 Voto no 48.776- #
6
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator